Tribunal: TJMT
Processo: 1018353-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018353-93.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VAILTON SILVA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos.
Compulsando aos autos verifica-se que a decisão de id 72674951, determina a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, uma vez que o pleito e justiça gratuita foi deferida sem posterior revogação.
No entanto, tem-se que os autos vieram conclusos em 12/02/2021, sem cumprimento da determinação de id 72674951.
Desse modo, certifique-se acerca das contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça